Tribunal: TJBA
Processo: 0577176-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577176-53.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE/APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO CAMARGO TEDESCO, GABRIELA SILVA DE LEMOS

APELANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
GABRIELA SILVA DE LEMOS, PAULO CAMARGO TEDESCO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR AO PREÇO EFETIVO DE VENDA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. POSSIBILIDADE. FORMA DE RESSARCIMENTO POR
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
OU PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APELO DO ESTADO DESPROVIDO. APELO DO CONTRIBUINTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas p
elo
BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e pelo ESTADO DA BAHIA, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Ordinária, reconhecendo o direito do contribuinte à restituição do ICMS-ST recolhido a maior, nas hipóteses em que a base de cálculo presumida foi superior ao preço efetivo de venda ao consumidor final, nos termos do Tema
nº
201 d
e
Repercussão Geral, do STF. O
Apelante insurgiu-se
para que fosse reconhecida a possibilidade de restituição, por crédito escritural ou expedição de precatório, com atualização monetária. O Estado,
por sua vez, recorreu,
defendendo a necessidade de comprovação do não repasse do tributo (art. 166 do CTN), a exigência de processo administrativo prévio e a modulação dos efeitos do julgado do STF.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é devida a restituição do ICMS-ST pago a maior, nas hipóteses em que o valor de venda é inferior à base de cálculo presumida; estabelecer se tal restituição pode ocorrer, por meio de crédito escritural ou expedição de precatório, a critério do contribuinte; e determinar se é aplicável a atualização monetária aos valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, no julgamento do RE 593.849/MG (Tema
nº
201, d
e
Repercussão Geral), firmou a tese de que é devida a restituição do ICMS-ST pago a maior quando o valor de venda ao consumidor final for inferior à base de cálculo presumida, assegurando tal direito ao contribuinte substituído.

4.
A aplicação do art. 166 do CTN é afastada nas hipóteses de substituição tributária para frente, pois, ocorrendo a venda por preço inferior ao presumido, o ônus do tributo é suportado pelo contribuinte substituído, sendo incabível exigir
comprovação do repasse do encargo ao consumido
r
final para a restituição.

5. A restituição não exige prévio processo administrativo, sendo possível a via judicial com sentença declaratória do direito ao indébito, conforme a interpretação da LC nº 87/96, art. 10, §1º, e precedentes do STJ e STF.

6. O contribuinte pode optar entre a restituição, via precatório, ou mediante requerimento administrativo.

7. A modulação dos efeitos do julgamento do STF (Tema nº 201) estabeleceu que a restituição alcança os fatos geradores ocorridos após 19/10/2016; como a demanda foi proposta em 08/01/2019, a sentença que reconheceu o direito a partir de 27/10/2016 encontra respaldo no entendimento do Supremo.

8. É devida a atualização monetária dos valores a restituir, nos termos da jurisprudência firmada no Tema Repetitivo nº 164, do STJ, e na Súmula nº 411, aplicando-se a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021, Tema nº 810/STF e Tema nº 905/STJ.

9. A verba honorária deve ser majorada, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015, diante do não provimento do Apelo do Estado e do êxito recursal do Demandante.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso do
ESTADO DA BAHIA
desprovido. Apelo do BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA provido.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, art. 166; LC nº 87/96, art. 10, §1º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral); STJ, REsp 525.625/RS; STJ, Súmula nº 461; STJ, Súmula nº 411; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 164.

——————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º
0577176-53.2018.8.05.0001
,

sendo, ao mesmo tempo, Apelantes e Apelados
o
BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
ESTADO DA BAHIA
, DANDO PROVIMENTO AO
DO
BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
.